Tribunal: CARF
Processo: 10865.720320/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720320/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GILDA MARIA CUNALI ZAMOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do contribuinte demonstrar a
existência da área de preservação permanente, enquadrada nas hipóteses do
Código Florestal, com identificação de sua localização e dimensão, por meio
de laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, pela
apresentação do ato do Poder Público que declarou a porção do imóvel como
área de interesse ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL ATÉ A DATA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 122.
Impõe-se reconhecer a área de reserva legal quando comprovada a sua
averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural até a data da
ocorrência do fato gerador do imposto, independentemente da apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
(Súmula CARF n o 122)
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720320/2008-29
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer uma área de reserva legal de 73,08 ha. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10865.720319/2008-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.646, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a exigência do
crédito tributário lançado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Nulidade do Lançamento.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
Valor da Terra Nua.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

Para o exercício de 2005, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Aquarius”,
localizado no município de Mococa (SP), cadastro fiscal sob o no 0.269.229-5 e área total de
365,4 ha.
Regularmente intimado pela fiscalização tributária, a contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 83,9 ha e a Área de Reserva Legal
(ARL) de 89,5 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram homologadas como
impróprias para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN com
base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificada da autuação, a contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimada por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual repisa os fundamentos de fato e de direito da sua
impugnação, a seguir resumidos:
(i) a declaração de ITR prestada pelo contribuinte é
representativa da realidade dos fatos;
(ii) consta na matricula n° 5.118 do Cartório de Registro de
Imóveis de Mococa (SP), referente à Fazenda Aquarius, desde
10/09/1992, a averbação de reserva florestal com área de 73,08 ha, ou
30,20 alqueires, correspondente a 16,17% do imóvel;
(iii)
mediante
levantamento
topográfico
realizado
por
engenheiro cartógrafo, em planta cadastral do imóvel rural, foram
identificadas, dentre outras, 85,34 ha de mata remanescente, 34,13 ha
de área de preservação permanente e 15,62 ha de várzea, resultando
em 150,50 ha de área agricultável, ou seja, 41,24% da área total da
propriedade;
(iv) a interpretação do Poder Judiciário favorece a recorrente,
visto que desobriga qualquer tipo de comprovação no que pertinente
às áreas da sua propriedade rural que não sejam aproveitáveis
economicamente, tais como a área de preservação permanente e a área
de reserva legal;
(v) com base na área aproveitada para a atividade rural de
150,50 ha, o grau de utilização do imóvel é de 100%, o que implica na
alíquota de 0,10% para fins de imposto, conforme aplicado
originalmente pela recorrente; e
(vi) ainda que possa estar correta a estimativa feita pela
fiscalização para o valor do imóvel rural, há necessidade de elevação
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

proporcional dos valores declarados pela contribuinte para as
benfeitorias, culturas, pastagens, florestas etc., o que não foi adotado
pelo agente lançador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.646, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
No recurso voluntário a contribuinte não apresenta novas razões de
defesa, na medida em que tão somente repete os mesmos argumentos de
fato e de direito da peça de impugnação.
Em razão da falta de comprovação das áreas declaradas de interesse
ambiental
pela
contribuinte,
após
regularmente
intimada
para
apresentação dos documentos pertinentes, a autoridade fiscal procedeu à
glosa da área de preservação permanente de 83,9 ha e da área de reserva
legal de 89,5 ha (fls. 06).
No caso da área de preservação permanente, assim se posicionou o
acórdão de primeira instância (fls. 111):
(...)
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama
no prazo indicado na IN SRF n° 256, de 11/12/2002 e também não foi
apresentado laudo técnico que discrimine as Áreas de preservação permanente
existentes no imóvel.
(...)
Como se observa dos fundamentos da decisão recorrida, para fins de
reconhecer a área de preservação permanente como não aproveitável para
a atividade rural, a questão controvertida não está limitada à exigência de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
Com efeito, intimada pela autoridade fazendária, a contribuinte deixou de
comprovar materialmente a área de preservação permanente, com
identificação da sua localização, dimensão e tipos de vegetação natural,
por meio de laudo técnico assinado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou,
eventualmente, por intermédio de ato do Poder Público que declarou a
porção do imóvel como área de interesse ambiental.
O agente responsável pelo procedimento de revisão da declaração da
contribuinte solicitou expressamente tal comprovação (fls. 14/20):
(...)
Documentos referentes a Declaração do ITR (...):
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
lbama.
-
Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse titulo, previstas nos termos das alíneas a até h do artigo 20 da
Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices
de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico
brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em Área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que
assim a declarou.
(...)
No contencioso administrativo fiscal, o único elemento apresentado pela
recorrente diz respeito a um levantamento topográfico, de
responsabilidade do cartógrafo Eduardo Casale Piovesan, CREA
5061851517, o qual não é prova suficiente para atestar o enquadramento
de parte do imóvel rural como área de preservação permanente, nos
termos do art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, vigente à época dos fatos, cujos dispositivos
delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais formas de
vegetação natural consideradas de preservação permanente (fls. 165).
Quanto à área de reserva legal, o acórdão recorrido trouxe os seguintes
fundamentos para deixar de reconhecer a área declarada (fls. 113):
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

É fundamental ressaltar que em relação às Áreas ambientais, com base na
legislação de regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações
para acatar a exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira é a
averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis
competente e a outra é que as áreas ambientais necessitam serem informadas em
ADA, protocolizado tempestivamente no Ibama.
(...)
Contudo, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), prevalece a flexibilização da exigência de apresentação do
ADA tempestivo quando da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Eis o enunciado vinculante no 122:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
No presente caso, identifico a averbação de uma área de utilização
limitada de 73,08 ha, a título de reserva legal, correspondente a 16,17%
da área do imóvel, cuja localização foi aprovada pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, cabendo a esta qualquer autorização
para exploração da área. Trata-se da averbação AV-5-5.188, de
10/09/1992, à folha 139 da matrícula no 5.118 do Cartório de Registro de
Imóveis de Mococa (SP), referente ao imóvel Fazenda Aquarius (fls.
153/162).
Em consequência, cabe reconhecer uma área de reserva legal de 73,08
ha, averbada à margem da matrícula do imóvel rural antes da data do fato
gerador do imposto.
No que tange ao valor da terra do imóvel rural, restou arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do
município de localização do imóvel rural (fls. 14/20 e 95).
Na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que demonstre as condições particulares das terras para comprovar o
valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato
gerador do imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado.
Com base nos dados do SIPT, a autoridade fiscal promoveu a alteração
do VTN declarado, que é o valor de mercado do imóvel, excluídas as
construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens e florestas
plantadas (art. 32, do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002).
O procedimento de reavaliação limitou-se à terra nua, sendo que restaram
mantidos os demais valores declarados pela contribuinte, a exemplo das
benfeitorias. Obtém-se o valor total do imóvel rural a partir de simples
operação aritmética.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720320/2008-29

Logo, é descabida a pretensão da recorrente de elevação proporcional dos
valores declarados para as benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, a partir do VTN arbitrado pela
fiscalização.
O valor total do imóvel não influencia a apuração do imposto devido. De
fato, para fins da base de cálculo, utiliza-se o VTN arbitrado multiplicado
pelo quociente entre a área tributável e a área total do imóvel rural.
Por sua vez, o grau de utilização da terra apurado reflete a relação
percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, com fundamento no conjunto probatório trazido ao processo
administrativo.
A área total do imóvel rural e o grau de utilização levam à determinação
da alíquota para o cálculo do imposto devido para o imóvel Fazenda
Aquarius (arts. 31 e 34, do Decreto no 4.382, de 2002).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer uma área de reserva legal
de 73,08 ha.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer uma área de reserva legal de 73,08 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital